Tribunal: TJDFT
Processo: 0012707-63.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL.
Comprovados contextos fático e temporal diversos, aliados à autonomia de desígnios, incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo e de lesão corporal.
A reincidência determina o regime inicial semiaberto, apesar da pena inferior a quatro anos e das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, "b", do Código Penal e Súmula 269 do STJ).
Apelo desprovido.